Tribunal: CARF
Processo: 10950.727640/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTIONAMENTO PELA CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo dispositivo legal.
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não um significado meramente econômico. No caso, não configurado tal interesse, deve ser afastada a responsabilidade solidária atribuída pela fiscalização.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não se conhece de inconformismo formalizado, em 2a Instância, por devedor solidário que não impugnou o lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.727640/2019-01
ACÓRDÃO
2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO BIG BOI LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTIONAMENTO PELA CONTRIBUINTE.
ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
2
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula Carf no 1).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo
dispositivo legal.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
/
DILIGÊNCIA
E
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação
de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las
prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída
às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na
realização do fato gerador da obrigação tributária, pois possui uma
dimensão jurídica própria, e não um significado meramente econômico. No
caso, não configurado tal interesse, deve ser afastada a responsabilidade
solidária atribuída pela fiscalização.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVEDOR SOLIDÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não se conhece de inconformismo formalizado, em 2a Instância, por
devedor solidário que não impugnou o lançamento.

Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em relação ao
recurso voluntário do sujeito passivo principal (Contribuinte Frigorífico Big Boi), conhecer
parcialmente do referido recurso, não se conhecendo das alegações de “ausência de
responsabilidade solidária” e de “existência de decisão judicial que, à época dos fatos geradores,
desobrigava a retenção e recolhimento do FUNRURAL”, em face, respectivamente, da falta de
interesse de agir e da renúncia ao contencioso administrativo nos termos da Súmula CARF no 1 e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento; (ii) em relação aos recursos voluntários dos
responsáveis solidários Reginaldo da Silva Maia, Meridional Participações Eireli, FCN Produtos
Alimentícios Eireli, LG Produtos Alimentícios Eireli, Paiçandu Alimentos Eireli e AFN Derivados de
Carnes Eireli, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância suscitada e, no
mérito, negar-lhes provimento; (iii) em relação ao recurso voluntário do responsável solidário
Romano Calderaro, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância suscitada e,
no mérito, darlhe parcial provimento, afastando a sua responsabilidade solidária; e (iv) não
conhecer do recurso voluntário apresentado por Rosa Maria Granzotto Calderaro, tendo em vista
que a referida responsável solidária não impugnou o lançamento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela
(suplente convocada), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion
Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos voluntários interpostos em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-52.298 (p. 2.871), que julgou improcedente as
impugnações apresentadas pelo sujeito passivo e pelos responsáveis solidários.
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
4
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada, de acordo com o Relatório Fiscal do PAF
no.10950.720.901/2016-10, anexado às fls. 946 a 946, acompanhado de tabelas e
documentos pertinentes, por intermédio da lavratura dos Autos de Infração
abaixo relacionados, anexados às fls. 2475 a 2511.
(...)
Conforme o Relatório Fiscal do PAF no.10950.720.901/2016-10 (fls. 946 a 956),
subsidiado pelo Termo de Verificação Fiscal (fls. 899 a 923), foram constituídos de
ofício os presentes créditos previdenciários, em decorrência das seguintes
constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (FLS. 899 A 923)
 No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização no
09.1.05.002019-00031-9, emitido em 03/01/2019, procedeu-se à fiscalização
no contribuinte acima identificado, doravante denominado "Sujeito Passivo"
ou 'Frigorífico Big Boi, a fim de verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas as Contribuições Sobre a Comercialização da Produção
Rural dos anos-calendários de 2015 a 2017.
 O sujeito passivo informa que impetrou perante a Justiça Federal o Mandado
de Segurança no 500262357.2011.404.7003, onde pleiteou “o reconhecimento
da inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural adquirida de produtores rurais pessoas
físicas empregadores, nos ternos do artigo 25 da Lei 8.212/91, desobrigando-a,
deste modo, de reter e recolher o referido tributo, por subrogação (art. 30, IV,
da Lei 8.212/91).”
 No Mandado de Segurança no 5002623-57.2011.4.04.7003/PR, a parte
impetrante, o sujeito passivo, a empresa Frigorífico Big Boi Ltda., questiona a
constitucionalidade/legalidade do desconto de 2,1% a título de “FUNRURAL”
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural pelo produtor rural
empregador pessoa física. Requer a concessão de liminar determinando “a
suspensão da exigibilidade por sub-rogação da Contribuições Previdenciárias
sobre as aquisições de produtos agrícolas de produtores rurais pessoas físicas
empregadores na forma do art. 25, I e II e art. 30, IV da Lei 8.212/91, alterados
pela Lei 8.540/92 e atualizações posteriores, assegurando se faça na forma
definida pelo art. 195, § 8o, da CF/88”
 Em 17/06/2011 em sentença proferida em 1o grau foi denegada a segurança.
Trecho a seguir reproduzido: “Diante do exposto, denego a segurança,
declarando extinto o processo, com resolução do mérito (arts. 285-A e 269, I,
ambos do CPC).”
 Em 09/05/2012, com julgamento da Apelação Cível, a 1a. Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a. Região, por unanimidade, deu provimento à apelação
da impetrante, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas.
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
5
 Em 24/07/2012, na decisão de Recurso Extraordinário em Apelação Cível,
determinou o sobrestamento do recurso.
 Em 31/03/2016, na decisão de Recurso Extraordinário em Apelação Cível,
interposto pela União em que requer “seja reconhecida a constitucionalidade
da contribuição, a partir do advento da Lei no 10.256/2001.”, determinou o
sobrestamento do recurso.
 Na Apelação Cívil no 5002623-57.2011.4.04.7003/PR o Tribunal Regional
Federal da 4a. Região, em 21/03/2018, decidiu, conforme o ACÓRDÃO a seguir
reproduzido: “Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia 1a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4a. Região, por
unanimidade, decidiu em juízo de retratação negar provimento ao apelo da
parte impetrante, mantendo a sentença que denegou a segurança, nos termos
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.”
 Portanto, mandado de segurança não foi concedido, foi denegado, ressalte-se,
mantendo a sentença que denegou a segurança, ocorrido em decisão de 1o
grau.
 O impetrante, Frigorífico Big Boi Ltda., não obteve êxito no reconhecimento
pelo poder judiciário da inexigibilidade da contribuição previdenciária
incidente sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtores
rurais pessoas físicas empregadores, bem como da desobrigação de reter e
recolher o referido tributo, por subrogação.
 Apesar das argumentações expostas na resposta às intimações, o sujeito
passivo, empresa Frigorífico Big Boi Ltda., adquirente de produção rural de
pessoas físicas empregadores, por substituição tributária, tem a obrigação de
retenção e recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural adquirida de produtores rurais pessoas
físicas empregadores.
 Outra situação é o contribuinte, produtor rural pessoa física empregador,
possuir decisão judicial que desobrigasse ou impedisse o adquirente
(Frigorífico Big Boi Ltda.), responsável sub-rogado, de fazer a retenção e
recolhimento, nesse caso a obrigação pelo recolhimento passa a ser do
produtor rural pessoa física empregador.
 Os produtores rurais que possuíam ações judiciais impedindo o adquirente de
reter as contribuições foram previamente identificados e excluídos da relação
apresentada. Apesar das intimações realizadas o sujeito passivo não
apresentou produtores rurais constante na relação apresentada com ações
judiciais. Convém nesse momento reproduzir trecho da intimação:
 “Destaque-se que na relação acima citada, do item 6.3, foram identificadas e
excluídas as notas fiscais cujos produtores sejam autores de ações judiciais no
TRF1 e TRF4, ações judiciais com medida liminar / tutela antecipada concedida
ao sub-rogado, impedindo o adquirente de reter as contribuições. Portanto,
caso seja identificado pelo intimado outros produtores com notas fiscais
nesta(s) situação(ões), apresentar documentação hábil e idônea para que seja
excluída da relação apresentada. “
3 - DOS FATOS GERADORES e DAS ALÍQUOTAS
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
6
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
 O fato gerador da contribuição social previdenciária do produtor rural pessoa
física é a receita da comercialização da sua produção rural.
 A base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária é o valor bruto
da receita da comercialização da produção rural própria e dos subprodutos e
resíduos se houver.
 Apesar das ações judiciais apresentadas, continua sendo obrigatória a
contribuição devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR sobre
a receita bruta da comercialização da produção, prevista no artigo 3o da Lei no
8.315/91, artigo 2o da Lei 8.540/92 e na Lei 9.528/97, com a redação dada pela
Lei 10.256/2001.
 Convém ressaltar que a empresa Frigorífico Big Boi - EIRELI., CNPJ
13.373.017/0001-36, em resposta às intimações não apresentou ações
judiciais impetrados por produtores rurais pessoas físicas empregador,
impedindo-o ou desobrigando-o da sub-rogação, retenção e recolhimento, das
contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural de pessoa
física.
 Efetuado o levantamento de Notas Fiscais de entrada emitidas, referentes a
comercialização da produção rural pessoas físicas, anos-calendários de 2015 a
2017, excluídas as canceladas, e deduzidas as devoluções. Foram relacionadas
e estão anexas ao presente processo em planilhas assim denominadas:
“NOTAS FISCAIS DE ENTRADA – PESSOAS FÍSICAS – COM DESTAQUE DE
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL”, e “NOTAS FISCAIS DE ENTRADA –
PESSOAS FÍSICAS – SEM DESTAQUE DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL”
 Portanto os valores das Notas Fiscais das relações acima descritas, dos anos-
calendários de 2015 a 2017, estão mensalmente totalizadas, e estão sendo
objeto de lançamentos através de autos de infrações, para se apurar os
créditos tributários: Contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural pessoa física,
lançamentos com multa de ofício e sem exigibilidade suspensa, e
Contribuições para o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), esses
lançamentos com multa de ofício e sem exigibilidade suspensa.
(...)
 As contribuições que estão sendo lançados nos Autos de Infrações de que trata
o presente relatório fiscal não foram declaradas em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
4- FRIGORÍFICO BIG BOI – EIRELI. CNPJ 13.373.017/0001-36
 A empresa “Frigorífico Big Boi” já foi alvo de procedimentos fiscais anteriores à
presente ação fiscal.
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
7
 Estão a seguir reproduzidos textos do Relatório de Informação de Pesquisa e
Investigação, operação denominada “Labirinto de Creta”, cópia do relatório
em anexo:
3.6 FRIGORÍFICO BIG BOI (13.373.017/0001-36)
 a Empresa constituída em 15/03/2011, com o quadro societário composto
por ROMANO CALDERARO (CPF 108.012.359-87) E ROSA MARIA GRANZOTO
CALDERARO (CPF 468.665.319-34), os quais – conforme visto – são pais de
ADRIANA companheira de REGINALDO MAIA. Há duas filiais, uma criada em
09/08/2012 no município de Tapejara/PR e outra, criada em 12/06/2013, no
mesmo local da matriz. Como o próprio nome empresarial diz esta atua no
ramo de frigoríficos, mesma atividade desempenhada pela família de
REGINALDO.
 Ocorre que a baixa capacidade econômica/financeira do casal ROMANO e
ROSA MARIA, aliado ao fato de serem os pais da atual companheira de
REGINALDO, fez com que houvesse a busca por novos fatos com o intuito de
evidenciar os reais proprietários, configurando mais uma vez o crime, em tese,
de falsidade ideológica.”
3.6.3 – REGINALDO MAIA E BIG BOI
 Na cidade de Paiçandu/PR, cidade vizinha de Maringá, obteve-se
informações de que REGINALDO MAIA seria o sócio da BIG BOI e que
comparecia com certa frequência ao recinto e que seu filho RODRIGO MAIA
comparecia todos os dias no local e que lá trabalhava.
 Quanto a ROMANO e sua esposa ROSA MARIA, ninguém conhecia por não
comparecerem ao local. De fato, as informações colhidas foram confirmadas
ao verificar que tanto REGINALDO quanto RODRIGO estavam presentes
rotineiramente no local, sendo – inclusive RODRIGO flagrado entrando/saindo
com o veículo Ômega, placa AAY7888, mesmo veículo flagrado entrando em
sua residência (Rua Dom Manoel da Silveira D Elboux, 1269), onde foi possível
identificar ser este o condutor (Anexo XVI). REGINALDO, também fora visto,
durante os trabalhos, saindo do BIG BOI com o Mercedes, placa HMS1610,
mesmo veículo identificado entrando no seu endereço residencial: Condomínio
Parresh, na Rua das Camélias, 435.
 Ao encontro das informações levantadas e das verificações do parágrafo
anterior há uma ação trabalhista, Processo 04501-2013-020-09-00-3, contra o
Frigorífico Big Boi, no qual cita-se como réus, juntamente com o referido
frigorífico, REGINALDO DA SILVA MAIA E RODRIGO DA SILVEIRA MAIA(Anexo
XVIII)”
 “Por fim, há emissão da Nota fiscal emitida pela Paranaguá Cabines Ltda
(CNPJ 95.360.160), em 11/10/2012, com destinatário REGINALDO MAIA (CPF
387.409.079-53), cujo endereço informado é Rodovia Osvaldo Pacheco
Lacerda, KM 03, Paiçandu/PR; Ou seja: endereço onde estão as instalações do
BIG BOI, demonstrando novamente a confusão patrimonial demonstrada
durante todo o relatório.”
 “Quanto ao BIG BOI, além de utilizar-se de veículos de empresa da
companheira de REGINALDO DA SILVA MAIA e de utilizar-se de instalações de
propriedade de empresas sob o comando da família MAIA, tem em seu quadro
societário os pais de ADRIANA CALDERARO, ROMANO CALDERARO (CPF
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
8
108.012.359-87) e ROSA MARIA GRANZOTO CALDERARO (CPF 468.665.319-
34), e é reconhecidamente administrada por REGINALDO MAIA com a
colaboração de RODRIGO DA SILVEIRA MAIA (CPF 700.251.421-00), possui a
mesma atividade econômica que empresas do grupo familiar de REGINALDO
atuam e, ainda, utilizam-se de veículos da MERIDIONAL PARTICIPAÇÕES e de
ANNA CAROLINA EGOROFF GALLI (CPF 005.509.159-82), que possui vínculos
com RODRIGO DA SILVEIRA MAIA.”
 A ação fiscal com Termo de distribuição de procedimento Fiscal – Fiscalização
no 09.1.05.00-2015-00003-9, de 15/01/2015, que resultou em Auto de Infração
formalizado no Processo no 10950.720.901/2016-10, de 21/09/2016, está
demonstrado que:
• De acordo com a análise de documentos, informações e demais dados
disponíveis levaram a plena convicção que os sócios constantes no contrato
social não são de fato os verdadeiros proprietários da empresa “Frigorífico Big
Boi”. Tratando-se de interpostas pessoas, conhecidas como “laranjas” e que
não detêm o poder decisório da empresa.
• É de domínio público e de eficaz comprovação nos documentos do processo
que o real líder do grupo é o sr. REGINALDO DA SILVA MAIA, genro do sr.
ROMANO CALDERARO.
• Houve a formação de um Grupo Econômico para a ocultação da identificação
do(s) real beneficiário(s) do negócio, verdadeiro(s) contribuinte(s), responsável
pelo crédito tributário.
 A seguir reproduzido texto do Relatório Fiscal do Processo Administrativo
Fiscal no 10950.720.901/2016-10, demonstrando o papel/participação dos
integrantes do “Grupo Econômico”: (Conforme relato às fls. 913 a 917)
 O Grupo econômico continua em atividade, no entanto, agora usando de mais
um artifício, ou seja, registrar empregados em outras empresas optantes do
Simples Nacional, que são criadas ou modificadas, com a presença de laranjas,
para iludir o fisco, com o intuído evidente e claro de não pagar contribuições
previdenciárias.
 O sr. Reginaldo da Silva Maia, de acordo com os dados declarados em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, consta como
empregado (CBO Classificação Brasileira de Ocupações 1423 = Gerentes de
comercialização, marketing e comunicação) na empresa FCN PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
EIRELI,
CNPJ
11.271.901/0001-34,
data
de
admissão
01/09/2016 até a última GFIP consultada que é de 03/2019.
 Comprovado em ações fiscais anteriores, em razão de provas documentais,
evidências e presunções de fatos descritos, que o Sr. Reginaldo da Silva Maia, é
o verdadeiro dono da empresa "Frigorífico Big Boi”.
5 - VEÍCULOS NOS PÁTIOS DA EMPRESA "Frigorífico Big Boi" E SETOR DE
MANUTENÇÃO
 Nos pátios da empresa "Frigorífico Big Boi foi verificada a existência de vários
veículos, conforme anexo ao presente processo de "Fotos Veículos e
Manutenção", em nome das empresas Calderaro Engenharia e
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
9
Empreendimentos EIRELI, CNPJ 05.629.020/0001-40; Meridional Participações
EIRELI, CNPJ 02.100.597/0001-71 e sra. Anna Carolina Egoroff Galli, CPF
005.509.159-82; com Restrições Judiciais.
 Conforme anexo "Fotos Veículos e Manutenção", também ficou constatado a
existência de outros veículos com a identificação da empresa "Frigorífico Big
Boi" sem restrição judicial, registrados em nome das empresas AFN Derivados
de Carnes EIRELI, CNPJ 27.260.063/0001-33; e FCN Produtos Alimentícios
EIRELI, CNPJ 11.271.901/0001-34. Placas dos veículos BCC 8191, ADT 3077 e
AXI 1171.
 Estão sendo simultaneamente fiscalizadas com a empresa "Frigorífico Big Boi",
inclusive com lavratura de Representação Fiscal de Exclusão do Simples
Nacional, por formação de grupo econômico de fato, as empresas abaixo
relacionadas:
a) Registro de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 09.1.05.00-2019-00172-2:
FCN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, CNPJ 11.271.901/0001-34, Rodovia ROD
PR 323, SN - LOTE 348 A 1-1 PAVLH A - Gleba Ribeirão Paiçandu - Paiçandu/PR
CEP 87.140-000. Telefone: 44-30437900 FAX: 44-91391029.
b) Registro de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 09.1.05.00-2019-00173-0:
L. G. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, CNPJ 18.836.341/0001-67, Rodovia PR
323, SN - LOTE 348 A 1-1 SALA 01 - Gleba Ribeirão Paiçandu - Paiçandu/PR CEP
87.140-000. Telefone: 44-30437900.
c) Registro de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 09.1.05.00-2019-00174-9:
PAIÇANDU ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 14.759.317/0001-10, Rodovia PR 323, SN -
LOTE 348 A 1-1 FUNDOS - Gleba Ribeirão Paiçandu -Paiçandu/PR CEP 87.140-
000. Telefone: 44-30437900.
d) Registro de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 09.1.05.00-2019-00238-9:
AFN DERIVADOS DE CARNES EIRELI, CNPJ 27.260.063/0001-33, Rodovia PR
323, SN - LOTE 348 A 1-1 BLOCO 02 - Gleba Ribeirão Paiçandu - Paiçandu/PR
CEP 87.140-000. Telefone: 44-30437900.
 As quatro empresas acima relacionadas estão sendo denominadas de " Quatro
Empresas" no presente termo.
 Lançando mão de mais um artifício para "blindar" os bens, ou seja, registrar os
veículos adquiridos em empresas que aparentemente não possuem restrições.
 Convém nesse momento relatar a existência de uma área/setor na empresa
"Frigorífico Big Boi responsável pela manutenção e reparos de caminhões,
situação essa que evidencia a propriedade dos veículos. Imagens reproduzidas
no anexo " Fotos Veículos e Manutenção".
 O grupo econômico continua operando da mesma forma, agora simulando o
registro de toda a mão de obra empregada em "Quatro Empresas" optantes
pelo Simples Nacional. Empresas essas fantasiosamente criadas ou
modificadas, para dar a aparência de legalidade em suas atividades.
 Ficou evidenciado, em razão de procedimentos fiscais, provas documentais,
evidências e presunções de fatos descritos, que o Sr. Reginaldo da Silva Maia, é
o verdadeiro dono e gerencia e administra as empresas, utilizando-se
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
10
empresas para ocultar bens e registrar empregados. Ocultando-se, simulam a
existência de empresas em nome de terceiros, nas quais são registrados os
empregados e são realizados os serviços e evadindo-se do pagamento de
tributos, no caso contribuições previdenciárias, lesando o fisco.
 Quem não pretende violar a lei, não tem nenhum motivo para agir à sorrelfa,
ocultando o que efetivamente ocorre, mediante expedientes, como utilização
de empresas com aparência de legalidade, simulações, interpondo pessoas,
etc.
 O termo simulação tem origem no latim simulatio, que significa fingimento,
artifício. Na definição vernacular, simulação significa ato ou efeito de fingir o
que não é; disfarce; fingimento.
 Simulação como a aparência de um negócio jurídico contrário à realidade,
destinado a provocar uma ilusão no público, seja por não existir negócio de
fato, seja por existir um negócio diferente daquele que se aparenta
 Neste momento, lembrando Clovis Beviláqua, para o qual há simulação
"quando o ato existe apenas aparentemente, sob a forma, em que o agente faz
entrar nas relações da vida. E um ato fictício, que encobre e disfarça uma
declaração real da vontade, ou que simula a existência de uma declaração que
se não fez. E uma declaração enganosa da vontade, visando a produzir efeito
diverso do ostensivamente indicado".
 No mesmo sentido se manifesta Ferrara determinando que "aquilo que é mais
característico no negócio simulado é a divergência intencional entre a vontade
e a declaração. A vontade interna e a declaração externa estão
conscientemente em oposição".
6 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
 A legislação permite o alcance de terceiros que efetivamente se locupletaram
por intermédio da simulação. Se locupletam, deixando muitas vezes o fisco e
os laranjas "interpostas pessoas", a litigarem por um crédito tributário
impossível de ser realizado, pela falta de patrimônio que o garanta, resultando
em procedimento absolutamente inócuo, lesivo aos cofres públicos.
 Diante dos fatos até aqui relatados, se afigura patente que incorreram em atos
simulados ao constituírem pessoas jurídicas em nome de interpostas pessoas,
formalizado através de documentos públicos, quais sejam, Contrato Social,
Atos constitutivos, e alterações registrados na Junta Comercial, o que
configuram em tese falsidade ideológica. As pessoas emprestam seus nomes
quando da formação ou alterações das pessoas jurídicas.
7 - CONCLUSÃO
 Diante de tais constatações e à vista da legislação tributária, foram efetuados
os cálculos para exigência dos tributos que deixaram de ser recolhidos aos
cofres públicos, computando-se na determinação da base de cálculo as
receitas de comercialização da produção rural por pessoas físicas, apurando-se
os tributos, acrescidos da multa de lançamento de ofício e dos juros de mora,
de conformidade com os respectivos enquadramentos legais que constam dos
Autos de Infrações do qual este Termo de Verificação Fiscal.
RELATÓRIO FISCAL DO PAF No 10950.720.901/2016-10 (FLS. 946 A 956)
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
11
 O presente relatório é parte integrante do Auto de Infração de que trata o
processo administrativo Fiscal 10950.720.901/2016-10, que tem por finalidade
apurar e constituir credito relativo a contribuições previdenciárias devidas pelo
contribuinte à seguridade social, na condição de subrogado, conforme
previsão legal do inciso IV do artigo 30 da lei 8212/ de 24.07.1991, incidentes
sobre a comercialização/aquisição da produção rural de pessoas físicas,
segurados especiais, assim definidos no inciso VII do artigo 12 desta Lei.
9 - CARACTERIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DE "GRUPO ECONÔMICO":
 9.1) Introdução: O contribuinte trata-se de sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob n° 13.373.017/0001-36, com
endereço a Rodovia PR 323, KM 3, SN, Lote 348 A 1-1, Gleba Paiçandu,
Município de Paiçandu Estado do Paraná, com contrato social arquivado na
MM Junta Comercial do Estado do Paraná em data de 15.03.2011, sob n°
41207010033, com objeto comercial o ramo de abate de bovinos, indústria,
comércio atacadista e varejista e importação e exportação de carne bovina,
miúdos, couro e subprodutos de origem animal, prestação de serviços de
abate para terceiros e transporte rodoviário de cargas em geral, exceto
produtos perigosos e mudanças. Consta em seu quadro societário os Srs.
ROMANO CALDERARO, italiano, casado, portador da Cédula de Identidade
RNE:W430340-7 e CPF n° 108.012.359-87 e ROSA MARIA GRANZOTO
CALDERARO, brasileira, casada, portadora da cédula de Identidade civil RG
1.218.503-0-SSP/PR e do CPF 468.665.319-34, ambos residentes e domiciliados
nesta cidade e comarca de Maringá-Pr., a Rua Joaquim Nabuco 120, Apto 42,
Zona 04, CEP 87014.100. Da análise de documentos, informações e demais
dados disponíveis somos levados a plena convicção que os sócios constantes
no contrato social não são "de fato" os verdadeiros proprietários da empresa
ora fiscalizada, tratando-se apenas de interpostas pessoas, conhecidas no
jargão popular como "laranjas", embora o Sr. Romano Calderaro aparente
cumprir uma certa rotina de presença nas dependências da empresa, o mesmo
não detêm o poder decisório na mesma. Destacamos ser de domínio público e
de eficaz comprovação que o real líder do grupo é o Sr. REGINALDO DA SILVA
MAIA, genro do Sr. ROMANO CALDERARO. Conforme segue demonstrado,
houve a formação de um "Grupo econômico" numa clara e premeditada
iniciativa para a ocultação da identificação do(s) real beneficiário(s) do
negócio, verdadeiro(s) contribuinte(s), responsável pelo crédito tributário.
Demonstramos abaixo o papel/participação de um dos integrantes do "Grupo
Econômico".
 9-2) ROMANO CALDERARO: Italiano, casado, portador da Cédula de Identidade
RNE:W430340-7 e CPF n° 108.012.359-87, residente e domiciliado nesta
cidade e comarca de Maringá, Estado do Paraná, à Rua Joaquim Nabuco 120,
Apto 42, Zona 04, CEP 87014.100; É responsável solidário por ter participação
legal na sociedade, mesmo não tendo poder de decisão, é conivente com a
estrutura criada, tem ciência dos negócios, aceita sua condição de participante
do "grupo econômico", é quem assina documentos, inclusive todos os termos
apresentados em atendimento aos termos de Intimação desta ação fiscal,
possivelmente dá expediente nas dependências da empresa a fim de assinar
documentação da mesma, é sogro, de fato, do Sr. Reginaldo da Silva Maia.
 9-3) REGINALDO DA SILVA MAIA: Brasileiro, do comércio, casado/união
estável, portador da cédula de Identidade Civil n° 1.973.083-SSP-PR e do CPF
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
12
387.409.079-53, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Maringá-
Pr., à Rua das Camélias 435, casa 09. Na sequência, demonstramos sua
condição de líder do "grupo econômico" e principal beneficiário dos negócios
da empresa Frigorífico Big Boi Ltda.
a-) É pessoa de larga experiência no ramo de frigorífico, conforme domínio
público e amplamente comprovado no relatório do Departamento de Polícia
Federal, especificamente na operação denominada "Labirinto de Creta", (cópia
do relatório em anexo) em empresas tais como Campo oeste Indústria
Comércio, importação e exportação Ltda, Beef Nobre, com sede em Campo
Grande-MS, etc..., onde, de acordo com tal relatório da operação citada,
restou inequívoca comprovação de sua condição de principal beneficiário dos
negócios destas empresas, inclusive o FRIGORÍFICO BIG BOI LTDA. vislumbra-
se, no caso, o tradicional "modus operandi" da família Maia, na forma de
administrar seus negócios, na pessoa do seu líder, Sr. Reginaldo da Silva Maia,
ou seja, monta-se uma espécie de "labirinto societário", com a finalidade
explícita de "esconder" os proprietários "de fato" fugindo do alcance das
autoridades tributárias, a fim de evitar o pagamento de tributos;
b-) Em diversas reclamatórias trabalhistas tramitadas na Justiça do trabalho
em Maringá-PR., o mesmo, entre outros, figura como pólo passivo, sem que
houvesse contestação, em conjunto com a empresa objeto deste
procedimento fiscal, havendo, inclusive, depoimentos dos reclamantes
atestando a sua condição de "dono do frigorífico" e acordos com pagamentos
de verbas trabalhistas, para se por fim a tais demandas. Anexamos ao
presente, copia de tais demandas trabalhistas;
c-) Procedemos Diligências juntos a alguns fornecedores da empresa Calderaro
Engenharia e Empreendimentos Eireli, empresa esta pertencente a sua
esposa/companheira Adriana Calderaro, que além da atividade de projetos de
engenharia, dedica-se, segundo documentos apresentados, a atividade de
transporte rodoviário de cargas, obtendo-se algumas informações de relevante
valor a fim de comprovar o poder decisório do Sr. Reginaldo da Silva Maia,
como segue:
c-1) Diligência junto a empresa Indústria de Carrocerias metálicas Ibiporã Ltda,
empresa fornecedora de carrocerias metálicas (furgões frigoríficos), as quais
são instaladas em veículos para a finalidade de transportes de produtos
frigorificados. Destacamos nesta diligência que diversos "pedidos" pactuados
entre o adquirente, no caso, Calderaro Engenharia e Empreendimentos Eireli,
empresa pertencente a sua esposa/companheira, Adriana Calderaro, consta
como contato do cliente o nome de "Reginaldo" e em alguns casos "
Reginaldo/Rodrigo", além de que consta como telefone de contato o número
44 - 3043-7900, que ao se consultar a lista telefônica de Maringá-PR., vê-se
que o mesmo é o telefone do Frigorífico Big Boi Ltda. Note-se que além de
administrar o "Frigorífico" o Sr. Reginaldo administra ou usa a empresa de sua
esposa/companheira para aquisição de tais carrocerias (furgões metálicos).
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
13
Anexamos cópias dos pedidos e respectivos documentos auxiliares de Nota
Fiscal Eletrônica - Danfe.
c-2) diligência junto a empresa Konrad Paraná Comercio de Caminhões Ltda,
empresa com sede em Maringá-PR., que se dedica ao comércio de caminhões.
Aqui o destaque fica por conta da aquisição de veículos por parte da empresa
Calderaro Engenharia e Empreendimentos Eireli, com o pagamento da parcela
de entrada, equivalente a 10% do valor total, com cheque emitido pela
empresa Frigorífica Big Boi Ltda, ficando mais uma vez demonstrado uma
"confusão"
administrativa/patrimonial
entre
as
citadas
empresas,
evidenciando ainda mais o poder decisório do Sr. Reginaldo da Silva Maia.
c-3) Diligência junto a empresa PB. Lopes e Cia Ltda, CNPJ 01.524.192/0003-60,
com endereço à Av. Colombo 674-Maringá-PR., a qual dedica-se ao ramo de
comércio de caminhões. Nesta diligência verifica-se novamente que consta nos
documentos emitidos pela diligenciada o telefone 44 - 3043-7900, ou seja, o
telefone do Frigorífico Big Boi Ltda e não o da Calderaro Engenharia, consta
nas notas fiscais de serviços eletrônica o endereço eletrônico (e-mail)
"transportebeefnobre@hotmail.com", outra empresa do grupo, em mais uma
demonstração do emaranhado societário verificado no "Grupo Econômico".
Contudo o que mais chama a atenção neste fornecedor é o extrato da conta
corrente onde consta TED cujos emitentes aparecem, entre outros, Frigorífico
Big Boi Ltda, Frigorífico Beef Nobre Ltda, informação esta ratificada pelo
relatório emitido pela diligenciada, de onde se obtêm as mesmas informações,
em mais uma prova cabal da formação do grupo e do poder decisório do Sr.
Reginaldo da Silva Maia.
 9.4) CALDERARO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, empresa com
sede e foro nesta cidade e comarca de Maringá, Estado do Paraná, à Rua Neo
Alves Martins 2999, sala 119, inscrita no CNPJ n° 05.629.020/0001-40, com
ramo de projetos de engenharia e, assim como serviços de transportes, tendo
como única acionista a Sra. ADRIANA CALDERARO, portadora da Carteira de
Identidade Civil 1.218.710-6-SSP/PR e do CPF 724.074.689-53. Esta empresa
compõe o "Grupo Econômico", o que fica demonstrado de forma inequívoca,
pelo seguinte:
a-) Conforme exposto nos itens anteriores, inúmeras operações comerciais, em
especial, aquisições de veículos (caminhões) e carrocerias metálicas (furgões),
em seu nome, foram negociadas, e até pagas por pessoas ou empresas alheias
ao seu quadro societário, em destaque a pessoa do Sr. Reginaldo da Silva Maia,
esposo/companheiro de fato da Sra. Adriana Calderaro.
b-) A empresa diligenciada é proprietária de algumas dezenas de veículos, em
sua grande maioria caminhões equipados com câmaras frigoríficas, emitiu
conhecimentos de fretes, contabilizou receitas de serviços de fretes prestados,
porém não consta sequer um motorista em sua folha de pagamento, em anexo
extrato da Guia do Fundo de Garantia e Informações à Previdência _GFIP, onde
consta apenas a retirada pró-labore da Sra. Adriana Calderaro. A pergunta que
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
14
se faz: quem dirige os caminhões da empresa? A explicação nos parece simples
e cabal, senão vejamos; A empresa Frigorífico Big Boi Ltda, administrada por
seu esposo/companheiro, possui apenas 2 (dois) veículos pequenos, os quais
poderiam ser utilizados para o transporte de sua mercadoria, porém, consta
em sua folha de pagamento 22 (vinte e dois) motoristas de veículos de cargas
em geral, conforme extrato de GFIP em anexo. Elimina-se aqui quaisquer
argumentos em favor da independência administrativa das empresas, ficando
evidente que os caminhões pertencem, na verdade, ao Frigorífico Big Boi Ltda,
e que sua propriedade em nome da diligenciada destina-se apenas a desviar
bens do patrimônio da empresa fiscalizada. Mais uma vez fica demonstrado,
pela confusão administrativa, a formação do "grupo econômico", formado pela
família "Maia" sob a liderança do Sr. Reginaldo da Silva Maia.
c-) A empresa diligenciada, Calderaro Engenharia e Empreendimentos Eireli,
Sra. Adriana Calderaro, a empresa Frigorifico Big Boi Ltda, o Sr. Romano
Calderaro, Sra. Anna Carolina Egoroff Galli da Silva, Sra. Rosa Marias Granzoto
Calderaro e a empresa Meridional Participações Eireli, em ato único e em
conjunto oferecem e nomeiam bens a penhora, conforme consta nos autos
5000100-33.2015.404.7003 (cópia em anexo).
 9.5) ADRIANA CALDERARO, brasileira, casada de fato com o Sr. Reginaldo da
Silva Maia, sócia-administradora da empresa Calderaro Engenharia e
Empreendimentos Eireli, residente e domiciliada à Rua das Camélias 435, casa
09, nesta cidade e comarca de Maringá-PR., portadora do CPF 7124.074.689-
53 Embora apresente-se formalmente como sendo solteira, na realidade
mantém união estável com o Sr. Reginaldo da Silva Maia, com quem tem uma
filha, Gabriela Calderaro Maia, nascida em 11.02.2005, portanto tal união
perdura já a no mínimo 11 (onze) anos. Mesmo apresentando como endereço
Rua Princesa Isabel 116, Apto 1202, reside de fato na Rua das Camélias 435,
casa 09, Condomínio Residencial Parresh, cujo imóvel consta em sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (2015/2014 - em anexo),
apenas para confirmação do exposto anexamos extrato de notas fiscais
eletrônicas emitidas por empresas no país com o CPF do Sr. Reginaldo da Silva
Maia - 387.409.079-53, onde consta como adquirente da mercadoria a Sra.
Adriana Calderaro e endereço de entrega o mesmo acima mencionado. A
participação da Sra. Adriana Calderaro no "Grupo Econômico" fica
caracterizado por sua participação de forma direta e indireta na administração
dos negócios, conforme demonstrado a seguir:
a-) a Sra. Adriana Calderaro, assim como a sua empresa, Calderaro Engenharia
e Empreendimentos Eireli, a empresa Frigorífico Big Boi Ltda, o Sr. Romano
Calderaro, Sra. Anna Carolina Egoroff Galli da Silva, Sra. Rosa Maria Granzoto
Calderaro e a empresa Meridional Participações Eireli, em ato único e em
conjunto oferecem e nomeiam bens a penhora, conforme consta nos autos
5000100-33.2015.404.7003 (cópia em anexo).
b-) Oferece-se, tanto na pessoa física quanto jurídica, como abrigo aos bens
pertencentes ao Grupo ou ao casal, visto que apenas em sua declaração de
ajuste anual do imposto de renda constam bens adquiridos, em tese, pelo
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
15
casal, assim como consta no patrimônio de sua empresa quase a totalidade
dos veículos que, em tese, pertencem ao Frigorífico Big Boi Ltda, objeto deste
procedimento fiscal.
c-) A partir do momento em que permite uma completa unificação/confusão
administrativa e patrimonial, de fato, entre sua empresa e a empresa
Frigorífico Big Boi Ltda, administrada pelo seu esposo/companheiro Sr.
Reginaldo da Silva Maia, assim como permite a realização de transações
comerciais, tais como aquisição de veículos e furgões, em nome de sua
empresa e que tais transações foram comprovadamente realizadas por seu
esposo/companheiro, a mesma hipoteca ampla conivência, tanto ativa como
passiva, na condução dos negócios do grupo, transformando-se também em
beneficiária do resultado dos mesmos, assim como assume plena
responsabilidade pelos encargos advindos dos mesmos.
 9.6) S.M. PARTICIPAÇÕES EIRELI pessoa jurídica de direito privado, com sede e
foro em Maringá-Pr, a Av. Brasil 4493, sala 506, inscrita no CNPJ sob n°
02.100.597/0001-71, empresa com objeto social de exploração do ramo de
realização de empreendimentos e participações em geral, tendo atualmente
como única sócia a Sra. Maria de Lourdes Maia, portadora do CPF
294.769.501-10.
a-) Empresa constituída pelos sócios Srs. Rogério Borges Maia - CPF
445.254.359-68; Ronaldo da Silva Maia, CPF 486.787.329-20 e Mareia Cristina
Bressan Silveira – CPF 433.796.99-34, esta ex-esposa do Sr. Reginaldo da Silva
Maia; sob a denominação de Silveiramaia - Participações e Empreendimentos
Ltda, com capital de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais) com
início de atividade em 01.09.1997, conforme contrato social e posteriormente
nas diversas alterações havidas com ingressos e saídas de sócios sempre com
alguém pertencentes à família MAIA. Através de vigésima primeira alteração
de contrato social chega-se a atual configuração, passando a denominar-se
Meridional Participações Eireli, tendo como única sócia a Sra. Maria de Lourdes
Maia, pessoa obviamente pertencente a família MAIA, porém de baixo poder
aquisitivo, conforme abaixo demonstrado, com capital social de R$ 400.000,00
(Quatrocentos mil reais).
b-) Esta empresa, claramente, foi constituída com a única de finalidade de
abrigar o patrimônio principal do Grupo Econômico, quais sejam o imóvel com
lote n° 348-A 1-1, com área de 2,00 alqueires-paulistas, ou seja, 48.400,00
metros quadrados, gleba Ribeirão Paiçandu, Município de Paiçandu-PR., assim
como a construção classificada como Industrial numa área total de
2.135,64m2, averbada em 15.01.1999, considerando ainda as especialíssimas
instalações destinadas a atividade de Frigorífico. Este imóvel, com suas
instalações têm sido usada para o exercício de ramo de "Frigorífico" há algum
tempo, abrigando diversas empresas, as quais são "inutilizadas" e substituídas
por novas com o decorrer do tempo, as quais sempre estiveram, de forma
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
16
direta, ligadas ao "Grupo Econômico" da família MAIA, quase sempre sob a
liderança do Sr. Reginaldo da Silva Maia.
c-) Cabe esclarecer que embora as cotas da sociedade possuam valor nominal
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o valor das mesmas são, na
verdade, extraordinariamente maiores, visto que a mesma é proprietária do
imóvel acima qualificado, o qual, por sua dimensão, pela sua área construída e
por suas especiais instalações, possui valor muito maior que os nominais
valores das cotas. Como prova, basta verificar o valor da avaliação do mesmo,
no valor de R$ 6.160.000,00 ( Seis milhões, cento e sessenta mil reais) quando
de sua oferta como garantia em empréstimo bancário, em data de
21.10.2010,conforme consta em averbação em sua matrícula, (cópia em
anexo).
 9.7) MARIA DE LOURDES MAIA, brasileira, viúva, empresária, portadora
Carteira de Identidade Civil n° 10.634.646-1-PR e do CPF 294.769.501-10,
residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Maringá-PR., a Rua Mitsuzo
Taguchi 417, apartamento 21, bloco 01, Vila Nova, CEP 87045.110.
Titular/Administradora da empresa Meridional Participações Eireli, CNPJ
02.100.597/0001-71. A Sra. Maria de Lourdes Maia tem participação formal,
ativa e hipoteca sua conivência com os atos praticados no "Grupo Econômico",
conforme demonstramos a seguir.
 O ingresso da Sra. Maria de Lourdes Maia na sociedade deu-se de forma
bastante questionável, com diversas inconsistências conforme segue:
a- A Sra. Maria de Lourdes Maia é pessoa de baixo poder aquisitivo, que no
ano-calendário de 2011 não declarou nenhum bem em sua Declaração de
ajuste anual do Imposto de renda, não possui sequer imóvel para sua
residência, embora não declare pagamento de aluguel, tem como profissão
"Instrutora de Aprendizagem" prestando serviço ao SENAC, conforme dados
extraídos da Guia do fundo de Garantia e Informações a Previdência - GFIP do
SENAC, com uma remuneração média de aproximadamente R$ 2.000,00 em
2011 e R$ 2.400,00 em 2012. (em anexo, extrato do CNIS - Cadastro Nacional
de Informações Sociais);
b- O ingresso deu-se em data de 28.06.2011 através da décima sétima
alteração do contrato social, onde consta que a mesma adquiriu 99,95% das
cotas da pessoa da Sra. Renata Aparecida Maia - CPF 714.083.049-53, pelo
valor de R$ 399.800,00 (trezentos e noventa e nove mil e oitocentos reais) a
serem pagos em 24 parcelas de igual valor, sendo a primeira vencida em
30.06.2011; pois bem já no ano-calendário de 2012 a Sra. Maria de Lourdes
declarou a quitação total da dívida, conforme em sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda ( Cópia IRPF em anexo). Porém a vendedora Sra.
Renata Aparecida Maia não declarou o recebimento de tais valores, acusando
o recebimento apenas no ano-calendário de 2014 ( Declaração IRPF em
anexo), o que levar a crer quer na verdade não houve, de fato, a transferência
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
17
das cotas, e que trata-se apenas de mais uma manobra para ocultação do
patrimônio.
c- O valor pelo qual a cotas foram negociadas são irrisórios diante do valor real
das mesmas, visto que a empresa é detentora do imóvel onde encontra-se em
funcionamento a empresa Frigorífico Big Boi Ltda, o qual possui 48.400,00
metros quadrados, com construção averbada de 2.135,64 metros quadrados,
além de consideramos as especialíssimas instalações destinadas ao processo
de frigorificação de carnes. Ainda que aparentemente nem de longe reflita o
real valor, tomamos como prova o registro de alienação fiduciária que consta
na matrícula do referido imóvel, datada de 17.12.2010, onde o mesmo foi
avaliado em R$ 6.160.000,00 (Seis milhões, cento e sessenta mil reais). (Cópia
matrícula em anexo).
d- Fica evidente tratar-se aqui de mais uma "manobra" do "Grupo Econômico"
no sentido de dificultar a identificação do seu real patrimônio, utilizando-se de
interpostas pessoas, "laranjas" no jargão popular, para ocultar aquilo que de
fato é de sua propriedade. Ao participar dos procedimentos, dos atos legais, ao
tornar-se voluntariamente conivente com as práticas do Grupo, assume a Sra.
Maria de Lourdes Maia, inteira e solidária responsabilidade por todos atos
praticados.
 9.8) CONCLUSÃO: Por todo o exposto, pelas inconsistências, pelos atos
praticados, pelas participações ativas, passivas e por conivências assentidas e
formalizadas, pela intenção evidenciada de forma clara no sentido de
ocultação do patrimônio e dos reais benefícios dos negócios, entendemos
plenamente comprovada a formação do "Grupo econômico", formado pelo
próprio contribuinte sob procedimento Fiscal, Frigorífico Big Boi Ltda - CNPJ
13.373.017/0001-36, pelo líder do grupo Sr. Reginaldo da Silva Maia - CPF
387.409.079-53, Sr. Romano Calderaro - CPF 108.012.359-87, Sra. Adriana
Calderaro - CPF 724.074.68953; Sra. Maria de Lourdes Maia - CPF 294.769.501-
10; Calderaro Engenharia e Empreendimentos Eireli -CNPJ 05.629.020/0001-40
e
S.M.
Participações
Eireli
CNPJ
02.100.597/0001-71,
obrigando-se
solidariamente, sem benefício de ordem, conforme previsão expressa no inciso
I do artigo 124 da Lei 5.172/1966 - Código Tributário Nacional.
10 - MULTA QUALIFICADA:
 De conformidade com o que preceitua o § 1o do inciso I do artigo 44 da lei
9430/96, com redação dada pela lei 11.488/07, a multa será qualificada,
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), face a constatação da
ocorrência das infrações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da lei 4502/1964, "in
verbis"
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributaria principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
18
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
11 - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO:
 Em decorrência do fatos expostos o direito da Fazenda Pública de constituir o
crédito, encontra-se explicitado no artigo 173 da Lei 5.1752 ( Código Tributário
Nacional):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
9 - LEVANTAMENTO:
 a-) Procedemos a extração da totalidade das notas fiscais (eletrônicas)
emitidas pelo contribuinte no período a que se refere o presente
levantamento, ou seja, maio/2011 a dezembro/2013, as quais foram
devidamente cotejadas, por amostragem, com o arquivo apresentado pelo
mesmo, relativo ao mesmo período.
 b-) Efetuamos a depuração do arquivo para excluir do montante, as notas
fiscais canceladas, as devoluções, as relativas a aquisições de pessoas jurídicas,
assim como todas aquelas que não contivessem os elementos caracterizadores
do fato gerador da contribuição previdenciária. Do montante restaram,
portanto, apenas as notas fiscais de entrada de aquisição de produção rural de
pessoas físicas.
 c-) Procedemos ainda a exclusão dos produtores rurais pessoas físicas,
classificados e comprovados pelo contribuinte como sendo contribuinte
individuai (anexo III) – produtor rural pessoa física, abrigados pela antecipação
de tutela, processo 5002623-57.2011.404.7003-PR da Justiça Federal do
Paraná, a qual reconhece a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre
o resultado da comercialização da produção rural adquiridos de agricultores
que não se amoldem à figura do segurado especial. ( Em anexo planilha
individualizada das notas fiscais de entrada).
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
19
 d-) Deste modo, restaram na planilha de notas fiscais emitidas pelo
contribuinte, dados e valores relativos a comercialização da produção rural
adquirida apenas de produtores rurais segurados especiais, dos quais foram,
ainda, deduzidos, os valores já declarados em Guia do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência - GFIP, conforme demonstra quadro abaixo, cujos
valores passam a ser tratados como base de calculo das Contribuições
Previdenciárias devidas a seguridade social, pelo contribuinte, na qualidade de
sub-rogado nas obrigações das pessoas físicas, conforme preceitua o item IV
do artigo 30 da Lei 8212/91:
(...)
10 - FATO GERADOR:
 O fato gerador da contribuição previdenciária devida ocorre com a
comercialização (aquisição) da produção rural dos produtores rurais - pessoa
física - e está prevista no art. 25, itens I e II da lei 8212/91 e a responsabilidade
do recolhimento das mesmas, por sub-rogação, encontra-se regulada pelo
item III do artigo 30 da referida Lei. Ressalve-se que, de acordo, com as notas
fiscais de entrada, compra de mercadorias de produtores rurais pessoas físicas,
não se constata a retenção da contribuição previdenciária devida pelos
mesmos, obrigação prevista na mesma legislação citada, artigo 30, item IV; "IV
– a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso
V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art.
25 desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida
em regulamento”, e a presunção de sua retenção regulada pelo artigo 33 § 5 o;
"§ 5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei."
11- ARROLAMENTO DE BENS:
 Procedemos a lavratura do Termo de Arrolamento de bens dos "participantes"
do Grupo Econômico, responsáveis solidários, para os quais houve localização
de bens, quais sejam:
(...)
 a Deixamos de lavrar termo de arrolamento de bens das pessoas dos Srs.
Romano Calderaro, Reginaldo da Silva Maia e Maria de Lourdes Maia, assim
como no próprio contribuinte pela não localização de bens ou por
insignificância dos valores destes.
12 - REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS:
 Procedemos a lavratura do termo de Representação Fiscal para Fins Penais em
desfavor das pessoas dos Srs. Romano Calderaro, Reginaldo da Silva Maia,
Maria de Lourdes Maia e Adriana Calderaro, pela prática, em tese, dos crimes
previstos no item III do artigo 337-A do Decreto 2848/40, com redação dada
pela Lei 9983/2000 ( Crime contra a Previdência Social), artigo 299 do mesmo
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
20
Decreto ( Falsidade Ideológica) e item I do Art. 2 o da lei 8.137/90 (Crime
contra a ordem tributária).
IMPUGNAÇÕES
Foram apresentadas onze impugnações pelos sujeitos passivos solidários,
anexadas às fls. 2623 a 2843, na maior parte contendo idênticas formas e teores,
cujos pontos relevantes destas impugnações para a solução do litígio são:
 Como se extrai do relatório fiscal, a solidariedade do impugnante, acima
descrito, teve como pedra angular as informações extraídas da INFORMAÇÃO
DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO - IPEI N° CGC2014003 de 22 de abril de 2014,
realizada, unilateralmente, pelo núcleo de pesquisa de investigação da 1a
Região Fiscal, de onde por amostragem concluiu pela existência de grupo
econômico de fato.
 Contudo, a imputação não possui condições jurídicas para ser mantida, de
modo que o impugnante, considerado responsável solidário, não possui
interesse jurídico na situação que deu origem aos fatos geradores lançados,
correspondente a exigência da Contribuição Previdenciária para o Funrural, o
qual deve ser excluído do pólo passivo do presente, senão vejamos.
 O relatório produzido de forma unilateral e de forma parcial, pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, destinado à discriminar aleatoriamente diversas
pessoas que, de algum a forma tiveram relacionamentos como devedor e/ou
representantes, não alcançou o sucesso pretendido, sobretudo, porque a
imputação foi realizada por amostragem, porquanto carente de provas
efetivas.
 Tanto assim que, após encerramento do IP, conseguido a época das medidas
assecuratórias, bem como a denúncia criminal derivativa de todos esses
procedimentos, todos os bens lá relacionados, especialmente, aqueles de
propriedade dos solidários, foram liberados, inclusive, a pedido do próprio
Ministério Público Federal, sem embargo, ademais, que, a denúncia criminal
recaiu exclusivamente frente ao sócio Reginaldo da Silva Maia.
 A própria investigação realizada pelo Ministério Público Federal, concluiu que
as demais pessoas e bens envolvidos e constritados, extraídos do hostilizado
relatório produzido unilateralmente pela SRFB, não foram suficientes para
mantê-las hígidas.
 De fato, tendo caído por terra o embuste tramado pela Fazenda Nacional, não
soçobram quaisquer outros elementos típicos para seja mantido o presente
lançamento diante da inexistência dos requisitos obrigatórios exigidos pelo art.
124, I do CTN.
 Admitir que o raciocínio pessoal do auditor substitua prova de que o
impugnante mantinha vínculo e/ou interesse jurídico com a empresa BIG BOI é
conceber a possibilidade de que se possa desconstituir negócios jurídicos ao
sabor ganancioso do sujeito ativo, patrocinando inversão probatória no
sentido de obrigar o contribuinte, sofrível a provar que o ato jurídico praticado
não tinha qualquer finalidade fraudulenta.
 Logo, não é lícito a administração fazendária promover autonomamente
medidas constritivas aos bens particulares de modo a burlar a garantia
constitucional que lhes são atribuídas pela Estado Democrático de Direito,
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
21
sendo vedado criar artifício que tomam automática a relação de causa e
efeitos entre ambos.
 O simples interesse econômico não é causa jurídica para solidarizar, sujeitando
terceiros, ao pagamento dos débitos tributários constituídos em nome do
devedor, de modo que tanto a solidariedade quanto o grupo econômico não se
presumem, sendo que para configuração destes, o interesse jurídico deve estar
devidamente evidenciado e comprovado, sob pena de sucumbir-se por
nulidade absoluta.
 A malgrado, o impugnante como já demonstrado acima, foram incluídos no
pólo passivo do presente lançamento, como do lançamento anterior mediante
fundamentação extraída por AMOSTRAGEM, cujo relatório confeccionado
unilateralmente e de maneira parcial pela Secretaria da Receita Federal.
 Todavia as presunções contidas no mencionado relatório, utilizado como
apanágio para desferir a responsabilidade e/ou solidariedade tributária do
impugnante, foram devidamente afastadas pelo próprio MPF, restando
inservíveis para os fins colimados, onde a inconsistência e deformidades
existentes não logrou atingir o desiderato almejado, restando ilegal impor as
disposições contidas no art. 124, I do CTN.
 Outrossim, não é possível aferir do contexto exarado no relatório emitido em
2014 e utilizado no presente lançamento, a real e efetiva causa jurídica de
vinculação do impugnante frente à empresa "BIG BOI", sendo impossível,
contudo, balizar-se nas disposições do art. 135, III do CTN.
 Isto porque, esta modalidade de responsabilidade de terceiros, foi ao longo
dos tempos utilizada indiscriminadamente no intuito de sujeitar,
responsabilizando terceiros, os quais designado por lei respondem
pessoalmente pelos débitos tributários deixados e/ou inadimplidos pelo
sujeito passivo/devedor.
 Contudo, várias arestas foram aparadas, onde a aplicação desse importante
instrumento passou por aperfeiçoamentos jurisprudenciais e doutrinários,
consolidando-se na sua índole essencialmente na responsabilidade subjetiva.
 Logo, sem a efetiva comprovação dos respectivos atos, insubsiste a tentativa
de imposição de sujeição passiva indireta, ademais por que trata-se de
responsabilidade subsidiária.
 Não bastasse, a falta de similitute entre as situações empresariais são
gritantes, desautorizando sequer a imputação de sociedade oculta
desenvolvida pelo impugnante em favor da empresa devedora haja vista,
tratarem-se de pessoas alheias aos fatos e acontecimentos jurídicos que
deram causa aos fatos geradores lançado.
 Posto isso, incontroversa a total ausência de interesse jurídico e/ou comum,
necessário para sujeição passiva solidária do impugnante, sobretudo, porque,
além do malfadado relatório IPEI n° CGC20140003, não quaisquer outros
elementos adjacentes ou quejandos suficientes para mantê-la no pólo passivo
da presente cobrança na qualidade de responsável indireto, inexistindo,
sequer interesse econômico para tanto, restando inaplicáveis as disposições
dos arts 124, I c/c art 135, III ambos do CTN, havendo, portanto, ser decretada
a nulidade da sujeição passiva solidária.
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
22
 A Empresa Impugnante Big Boi, principal autuada, é uma sociedade por cotas
de responsabilidade limitada, tendo por objeto social a exploração do ramo de
abate de bovinos e suínos, indústria, comércio atacadista e varejista e
importação e exportação de carne bovina e suína, miúdos, produtos de carne,
charque, couro, e subprodutos de origem animal; prestação de serviços de
abate para terceiros e transporte rodoviário de cargas em geral, exceto
perigosos e mudanças, conforme prevê seu estatuto social, não possuindo
qualquer vinculação com os demais responsáveis solidários.
 Dito isso, o desenvolvimento da sua atividade mercantil pressupõe a aquisição
de bovídeos, e que a lei de custeio da Previdência Social (Lei 8.212/91} impõe,
inconstitucionalmente, a obrigação de reter e recolher aos cofres da
previdência um percentual sobre o valor da aquisição do produto rural
(bovinos) junto a pessoa física (produtor).
 Ocorre que, no presente procedimento fiscal o Sr. Fiscal, no exercício de suas
funções procedeu a fiscalização junto a Impugnante, para examinar sua
escrituração contábil e fiscal da Contribuição Social incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural - pessoa física (FUNRURAL), que
tem como sujeito passivo o produtor rural pessoa física e sub rogado na
obrigação o adquirente, procedendo o levantamento das aquisições de
produtos de origem animal para abate e outros, para apuração de eventual
crédito à contribuição social popularmente conhecida "FUNRURAL”, onde teria
ficado constatado suposta irregularidade e autuado a Impugnante Big Boi, no
montante total de R$ 41.767.259,37 (quarenta e um milhões setecentos e
sessenta e sete mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e trinta e sete
centavos), (Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador e
Contribuição Para Outras Entidades e Fundos), já acrescido de juros de mora,
multa proporcional, etc, crédito tributário esse correspondente ao período de
01/01/2015 à 31/12/2017.
 Pois bem, ainda sim, não assiste razão ao impugnado lançamento, uma vez
que empresa Impugnante Big Boi nada deve à titulo da contribuição em
questão, FUNRURAL (Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
e Contribuição Para Outras Entidades e Fundos), multa, juros e demais
consectarios, conforme aplicada pelo Sr. Auditor Fiscal, uma vez que o Egrégio
Supremo Tribunal Federal - STF, na sessão Plenária de fevereiro de 2010, no
julgamento do Recurso Extraordinário 363.852, Rei. Ministro Marco Aurélio,
declarou a inconstitucionalidade da contribuição sobre a receita bruta da
contribuição, na forma prevista no art. 25 da Lei 8.212/91, ainda que sem
repercussão geral.
 É sabido, que no julgamento do Recurso Extraordinário n° 596.177/RS,
submetido no procedimento da repercussão geral, também, ficou conhecida a
inconstitucionalidade da cobrança do FUNRURAL dos produtores rurais
pessoas físicas, com base na Lei n° 10.256/01.
 No julgamento, constou textualmente do voto do Ministro Marco Aurélio a
necessidade de lei complementar, logo independente do teor da Lei
10.256/01, fato é que para os Ministros do C. STF, mesmo após a E.C 20/98, a
matéria deveria ser tratada por lei complementar.
 A par disso, vemos que o STF, já pacificou a questão, ao declarar a
inconstitucionalidade de tais dispositivos que ensejaram a imposição do auto
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
23
impugnado, sendo que qualquer tipo de levantamento e lançamento
consubstanciado em tais diplomas são nulos, de pleno direito, não podendo
exigir contribuição declarada inconstitucional.
 Todos esses argumentos levam à inequívoca conclusão de que a Impugnante,
nada deve referente a titulo de principal, multa e juros de mora, conforme
imposto neste auto de infração que totalizou um desarrazoado crédito
tributário no importe de R$ 41.767.259,37 (quarenta e um milhões setecentos
e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete
centavos), em razão do definitivo reconhecimento da inconstitucionalidade
das contribuições em questão.
 Posto isso, e pelas razões abaixo, é que o presente lançamento (Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador e Contribuição Para Outras
Entidades e Fundos - juros de mora, multa proporcional, etc) deverá ser
integralmente anulado, senão vejamos a demais razões.
 O artigo 195 da Constituição Federal elenca as possíveis fontes de custeio da
Seguridade Social. O referido artigo determina que além dos recursos dos
orçamentos dos entes federados a Seguridade Social será financiada por meio
de contribuições sociais.
 Nesse termos a Magna Carta outorgou competência tributaria a União, para
instituir contribuições sociais devidas pelos empregadores, incidentes sobre: a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer titulo , à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vinculo
empregatício; a receita ou faturamento; o lucro.
 O mencionado artigo outorgou competência, ainda que a União instituísse as
seguintes contribuições sociais: do trabalhador e pelos demais segurados da
previdência social, não incidindo a contribuição sobre aposentadoria e pensão
concedidas pelo regime geral de previdência social.
 Ademais, como fonte de financiamento da seguridade social, o artigo 195
dispôs que o produtor rural que exerça suas atividades em regime de
economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirá para seguridade
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da
comercialização da produção.
 Contudo, com a manutenção do sistema previdenciário, o Poder Constituinte
outorgou competência residual para a instituição de contribuições sociais
incidentes sobre outras bases imponíveis, que não as mencionadas no artigo
195, desde que obedecidas as disposições do artigo 154, inciso I da CF.
 Disso depreende-se que a competência residual da União Federal em instituir
novas contribuições sociais, reside no pressuposto de que as mesmas
observem o disposto no artigo acima transcrito que determina que estas sejam
veiculadas por lei complementar, observem o principio da não comutatividade
e que não tenham fato gerador ou base de cálculos próprias das que já estão
previstas na Carta Magna.
 Dito isso, o desenvolvimento da atividade da Impugnante pressupõe a
aquisição de bovídeos (produto rural), e a lei de Custeio da previdência social
(Lei 8.212/91) impôs inconstitucionalmente a obrigação de reter e recolher aos
cofres da previdência um percentual sobre a aquisição do produto rural junto a
pessoa física produtor, diversa do segurado especial.
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
24
 Antes, independentemente de qualquer outra discussão, o fato é que a
inconstitucionalidade da aludida cobrança/exigência FUNRURAL, com base na
Lei n° 10.256/01 não comporta mais discussão, pois já foi reconhecido pelo STF
quando do julgamento do Recurso Extraordinário nu 596.177/RS, com
repercussão geral.
 A situação portanto, é idêntica aquela com a qual o Plenário se defrontou-se
não me falha a memória, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n°
363.852/MG, e concluiu pelo provimento do recurso do contribuinte". (STF -RE
596.177/RS. Rei, Min, Ricardo Lewandowski. Plenário. DJe: 29.08.11).
 Ainda, segundo o Código de Processo Civil, o julgamento com repercussão
geral tem os seguintes efeitos em casos como o presente:
Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica controvérsia, a analise da repercussão geral será processada nos
termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observando o
disposto neste artigo. (...)
Parágrafo 4° Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo
Tribunal Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar,
liminarmente, o acórdão contrario à orientação firmada.
 Dito isso, podemos perceber que se a inconstitucionalidade da exigência do
FUNRURAL com base na Lei n° 10.256/01 já foi reconhecida, não cabe a
impugnada autuação.
 Vale registrar que dizer que os fundamentos constantes do julgamento no RE
n° 363.852/MG não se aplicam para a Lei n° 10.256/2001 é ilógico e demonstra
o desconhecimento do teor daquela decisão.
 Não é preciso muito analise para perceber que as inconstitucionalidades
apontadas no v. acórdão não foram superadas pela Lei n° 10.256/01.
 A análise perfunctória da Lei n° 10.256/01 deixa claro que não foi alterada a
sistemática da contribuição, portanto, foram mantidos os mesmos vícios.
 Permanecem inalteradas a violação do princípio da isonomia (150, II, da
CF/88), utilização de base de cálculo exclusiva do seguro especial em regime de
economia familiar e a questão da nova fonte de custeio.
 Ainda que superada a argumentação supra, é preciso ter consciência de que a
alteração promovida pela Lei n° 10.256/01 se limitou ao fato gerador da
contribuição ao Funrural, ainda que praticamente não o tenha alterado.
 O que se quer dizer com isso é que a Lei n° 10.256/01 não previu a base de
cálculo ou a alíquota do tributo, nem mesmo repetiu as já existentes que ainda
são previstas pela Lei n° 9528/97, considerada inconstitucional.
 A fiscalização fez incidir multa exacerbada de 150% sobre o imposto que
considerou devido. Porém o artigo 150, IV, da Constituição da República,
preconiza o seguinte:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal em aos Municípios:
IV - utilizar tributo com efeito de confisco."
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
25
 Dito isso, é certo que somente uma situação que reflita alguma capacidade
contributiva pode ser objeto de tributação, não é menos correto que a pessoa
que nela se encontre não possa, em razão disto, ser tributada num tal nível
que a impeça de tentar cumprir a sua obrigação lhe retirando o indispensável
ou que reduza o padrão de contribuinte - capacidade contributiva como limite
de tributação.
 A sanção tributária, como qualquer outra sanção, tem por finalidade dissuadir
o possível devedor de eventual descumprimento da obrigação a que estiver
sujeito e, assim, tão somente estimular o pagamento correto e pontual dos
tributos, sob risco de sua oneração, não podendo nunca ser utilizado como
expediente ou técnica de arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado.
 À vista dessa realidade, não é qualquer atraso no pagamento dos tributos, ou
suposta alegação de débito deste, que deve legitimar a previsão de multa
exacerbada, no patamar absurdo de 150% quando a inflação anual gira em
tomo de 12% ao ano.
 Nem mesmo a sonegação de determinado tributo, enquadramento este
tentado sem sucesso pela fiscalização, justificaria a incidência de uma multa
que exproprie desarrazoadamente o sujeito passivo de parcela de seu
patrimônio desproporcional à hipotética infração alegada.
 De qualquer sorte, impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa de 150
%, aplicada no auto de infração em lide, por ter caráter confiscatório e,
portanto, malferir o disposto no inciso IV, do artigo 150, da Lei Maior.
 Considerando, que de fato não houve dolo da Impugnante, com relação as
contribuições em apreço, uma vez que a discussão acerca a legitimidade da
exigência é nacional, inclusive com decisão favorável a Impugnante não
merece prosperar o lançamento a titulo de multa, mas caso mantida deverá
ser reduzida para sua patamar mínimo, ser fixada em no seu limite mínimo,
senão vejamos o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais Carf.
 A imputação da responsabilidade solidária das demais pessoas físicas e
jurídicas apontadas na autuação, imposta na forma do art. 124 do CTN, por
formação de grupo econômico de fato, não merece guarida, havendo,
portanto, de ser anulada a autuação nesse sentido.
 Primeiramente, não se pode perder de vista que a imposição de
responsabilidade solidária indireta, sobretudo, na eventual configuração de
grupo econômico de fato, decorre da desconsideração de atos ou negócios
jurídicos praticados pelo contribuinte destinados e/ou com a finalidade de
sonegar, ocultando a ocorrência dos fatores geradores, (art. 116, parágrafo
único do CTN).
 Dessa premissa, tem-se que a verificação fiscal, antecedente ao lançamento
deve perscrutar, extraindo com precisão todos elementos necessários para
aflorar os fatos geradores ocultados, os quais realizados com má-fé ou fraude,
culminam na sonegação fiscal.
 Daí, a responsabilidade solidária exsurge como um apanágio contra o
sonegador contumaz, ampliando a seara para atingir todos aqueles que
tiveram proveito e fruíram positivamente sobre os atos ilegais praticados.
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
26
 'Mutatis mutandi", não se vislumbrando omissões de dados e receitas as quais
haveriam ter sido declaradas e pagos os respectivos tributos inerentes, não há
se falar em ampliação legal da responsabilidade indireta.
 Isto significa dizer que, nem todo lançamento está apto ou passível de sofrer
ampliação da responsabilidade solidária, especialmente, aqueles os quais não
se detectou irregularidades, omissões, incorreções, dolo, fraude, má-fé e
outros.
 Incontroverso que o lançamento impugnado teve como objetivo constituir o
crédito tributário exclusivamente sobre as Contribuições Previdenciárias para o
FUNRURAL (Empresa e do Empregador e para Outras Entidades), cuja
inconstitucionalidade já havia sido declarada pelo STF.
 Como já dito, o lançamento guerreado não possui ou trespassa quaisquer
exações omitidas ou sonegadas além das Contribuições do FUNRURAL.
 Por mais esforço que se faça, não extrai outras cobranças ocultadas ou geridas
com dolo ou má-fé.
 Tendo o crédito tributário sido constituído exclusivamente sobre as
Contribuições para o FUNRURAL, discutidas judicialmente, não ocorreu
conduta individualizada direta ou indiretamente das demais pessoas sobre a
situação que constituiu os fatos geradores, tampouco agiram contrariamente á
iei com dolo, fraude ou má-fé, cujos atos não são passíveis de solidarizarão
pelo art. 124 do CTN.
 A jurisprudência já tratou de afastar a sujeição passiva de terceiros ainda que
haja invocação que pertençam à um mesmo grupo econômico, o que não é o
caso, de modo que a tipicidade tributária centra-se na coexistência direta e
pessoal com a situação que constitui o fato gerador da obrigação, sem a qual
não há imputação de responsabilidade solidária, tal qual se vê no caso
vertente.
 De todo exposto, o Auto de Infração ora impugnado ao indicar a
responsabilidade solidária das pessoas físicas e jurídicas arroladas pelas
autuação, escorado simplesmente em eventual grupo econômico de fato,
também não merece prosperar, devendo ser afastada a responsabilização da
pessoas {físicas e jurídicas), apontas na autuação.
PEDIDO
Os sujeitos passivos solidários requerem:
- Diante do exposto, requer, aos D. Julgadores a conhecer e no mérito prover a
presente impugnação em todos os seus termos e fundamentos, em especial para
afastar a responsabilidade solidária imputada a Impugnante, ante a total
ausência dos requisitos legais exigidos pelo artigo 124, I, c/c artigo 135, III, ambos
do Código Tributário Nacional.
- Requer, desde já, o direito a produção de as provas admitidas em direito, em
especial a documental. Para tanto, requerer que a Receita Federal, junte ao
presente processo todos os documentos que foram juntados pelo Frigorífico Big
Boi e outros, nos autos do processo n° 10950.720901/2016-10, uma vez que a
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
27
parte não tem acesso ao referido processo, uma vez que este procedimento é
decorrente da IPEI n° CGC20140003 de 22 de abril de 2014.
- Diante do exposto, fica integralmente impugnado o crédito tributário
indevidamente constituído no importe de R$ 41.767.259,37 (quarenta e um
milhões setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e
trinta e sete centavos), (Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
e Contribuição Para Outras Entidades e Fundos), servindo a presente para
REQUERER, aos D. Julgadores a conhecer e no mérito prover a presente
impugnação, para anular e julgar integralmente improcedente o AUTO DE
INFRAÇÃO, consubstanciado na razões acima, inclusive quanto as penas
acessórias tais como multa e juros incidente na exação, excluindo a
responsabilidade solidária das pessoas (físicas e jurídicas), ora lançadas na
autuação.
- Caso seja mantida a autuação, requerer seja integralmente excluída/anulada a
multa aplicada no patamar de 150% do principal, caso V.Exas, entendam de
maneira diversa, e entendam pela manutenção da multa, o que não se espera,
requer seja a mesma reduzida para seu patamar mínimo.
- Por fim, diante das inconstitucionalidades apontadas, requer o acolhimento do
presente recurso para o fim de julgar improcedente o lançamento referente a
exação em questão, muita e juros, na forma arbitrada pelo Sr. Auditor Fiscal.
Devidamente cientificados do lançamento fiscal, a Autuada Frigorífico Big Boi e os
responsáveis solidários (com exceção, apenas, da Sra. Rosa Maria Granzoto Calderaro)
apresentaram as suas respectivas impugnações, as quais foram julgadas improcedentes pela DRJ,
nos termos do susodito Acórdão no 04.52-298 (p. 2.871), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
28
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA.
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato, aplica-se
a solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários apurados e
constituídos na ação fiscal.
As pessoas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFISCO. DOLO.
A multa de ofício é devida por força de lei, aplicável com base no princípio da
presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato
administrativo do lançamento.
É cabível a aplicação da multa qualificada devido comprovação de ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, e das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/1995, serão acrescidos, desde o seu
vencimento, na via administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes à
taxa referencial do SELIC para títulos federais.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA
Está precluso o direito de produção de novas provas documentais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Autuada Frigorífico Big Boi
apresentou recurso voluntário de p.p 3.106 a 3.162 (reiterado às p.p. 3.165 a 3.221 e 3.253 a
3.309), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
 Tempestividade do recurso voluntário;
 Apreciação de Fato Novo após a Decisão de 1a Instância: Julgamento no STF da
ADI 4.395;
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
29
 Inconstitucionalidade da contribuição exigida, à luz de precedentes do STF e da
própria ação ajuizada pela Contribuinte;
 À época do período fiscalizado, a Contribuinte possuía decisão judicial que a
desobrigava de reter e recolher o FUNRURAL;
 Da Resolução do Senado no 15/2017. Matéria não apreciada pela DRJ. Ausência
de concomitância;
 Não cabimento da Multa de 150%. Ausência de dolo, fraude ou simulação; e
 Ausência de responsabilidade solidária das demais pessoas física e jurídicas
apontadas na autuação.
Outrossim, tem-se que os responsáveis solidários foram igualmente cientificados
dos termos da decisão de primeira instância, tendo o Sr. Romano Calderaro, o Sr. Reginaldo da
Silva Maia e as empresas Meridional Participações Eireli, FCN Produtos Alimentícios Eireli, LG
Produtos Alimentícios Eireli, Paiçandu Alimentos Eireli e AFN Derivados de Carnes Eireli,
apresentado os respectivos recursos voluntários, deduzindo, em síntese, as mesmas razões de
defesa, nos seguintes pontos:
 Tempestividade do recurso voluntário;
 Apreciação de Fato Novo após a Decisão de 1a Instância: Julgamento no STF da
ADI 4.395;
 Ausência de responsabilidade solidária; e
 Nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de defesa em face
do indeferimento do pedido de realização de diligência.
Os responsáveis solidários Calderaro Engenharia e Empreendimentos, Adriana
Calderaro e Maria de Lourdes Maia, apesar de regularmente cientificados dos termos da decisão
de primeira instância, conforme se infere dos ARs de p.p. 3.700 e 3.703, bem como do Edital de
Eletrônico de p. 3.705, não apresentaram recurso voluntário.
A responsável solidária Rosa Maria Granzotto Calderaro, apesar de não ter
impugnado o lançamento fiscal, devidamente cientificada dos termos da decisão de primeira
instância, apresentou o expediente de p. 3.096 pugnando pelo “cancelamento do procedimento
com reabertura de prazo para impugnação”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Relator.
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
30
1) Do Recurso Voluntário do Sujeito Passivo Principal - Contribuinte Frigorífico Big
Boi - EIRELI
O recurso voluntário da Contribuinte Frigorífico Big Boi é tempestivo. Entretanto,
não deve ser integralmente conhecido, nos termos abaixo declinados.
1.1) Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir contribuições previdenciárias (cota da empresa e GILRAT) incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural pessoa física, bem como as
Contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
Em sua peça recursal, a Autuada Frigorífico Big Boi, conforme igualmente exposto
linhas acima, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* Tempestividade do recurso voluntário;
* Apreciação de Fato Novo após a Decisão de 1a Instância: Julgamento no STF da
ADI 4.395;
* Inconstitucionalidade da contribuição exigida, à luz de precedentes do STF e da
própria ação ajuizada pela Contribuinte;
* À época do período fiscalizado, a Contribuinte possuía decisão judicial que a
desobrigava de reter e recolher o FUNRURAL;
* Da Resolução do Senado no 15/2017. Matéria não apreciada pela DRJ. Ausência de
concomitância;
* Não cabimento da Multa de 150%. Ausência de dolo, fraude ou simulação; e
* Ausência de responsabilidade solidária das demais pessoas física e jurídicas
apontadas na autuação.
No que tange especificamente à alegação de “ausência de responsabilidade
solidária das demais pessoas física e jurídicas apontadas na autuação”, cumpre destacar que, nos
termos do Enunciado de Súmula CARF no 172, a pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
Neste espeque, incabível qualquer análise e/ou juízo de valor acerca da matéria em
questão deduzida no recurso voluntário da Contribuinte Autuada, impondo-se, por conseguinte, o
seu não conhecimento.
1.2) Das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade da sub-rogação no
recolhimento da contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
No que tange às alegações da Contribuinte referentes à ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade da sub-rogação no recolhimento da contribuição sobre a receita bruta da
Fl. 3913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
31
comercialização da produção rural, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, objeto do Acórdão no 2402-012.381, de 03 de novembro de 2023, in verbis:
1.1 Da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I
e II, da Lei no 8.212/91)
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art. 195, I, alíneas a, b e c,
da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98). Até o
advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições sociais
seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha da salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições
incidentes sobre a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão
para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o
resultado da comercialização da produção - § 8o do art. 195 da CF, com a
redação dada pela EC 20/98. Assim, ao produtor rural, fora do regime de
economia familiar, restou a obrigação de recolher contribuições sobre a folha
de salários, tal como os empregadores, empresas ou entidades equiparadas,
nos termos do art. 195, I, da CF, cujo tratamento infraconstitucional encontra
amparo no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural a ser paga
pelo produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da
CF foi estabelecida pelo art. 25 da Lei no 8.212/911, cuja redação original previa a
contribuição de 3% da receita bruta proveniente da comercialização da produção
do produtor rural em regime familiar. Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a
redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para dispor que o contribuinte mencionado no
art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a contribuição sobre a
receita bruta da comercialização da produção; a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com
auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros
segurados, até o advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse
como base de cálculo a receita.
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
32
Para a instituição de contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige a veiculação por
meio de lei complementar, nos termos do exigido por meio do art. 195, § 4o, CF.
Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e
não satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar.
Diante desses fatos, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
o Recurso Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts.
1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25,
incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a
Lei no 9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam obrigados à
retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores
pessoas físicas.
Ademais, em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo
(Tema
202
da
Repercussão
Geral),
o
STF
declarou
a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92 sob o fundamento de ofensa
ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Finalmente, em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017,
suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
arts. 12, inciso V; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, declarados inconstitucionais por
decisão definitiva do STF no bojo do RE no 363.852.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa
física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a
do segurado especial, tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral,
com trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade,
formal e material, da contribuição social do empregador rural pessoa física
instituída pela redação dada pela Lei 10.256/2001 ao art. 25 da Lei no 8.212/91,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e
não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão
Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
33
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
foi editada após a EC 20/98, momento em que já havia no texto constitucional a
previsão de contribuição que tivesse a receita como base de cálculo, o que
dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito antes, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar, por meio
de lei ordinária, a materialidade sobre a receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que:
"É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado
especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser
recolhida pelo produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em
regime de economia familiar, sem empregados permanentes, sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Portanto, até aqui, é válido o lançamento que tem como fundamento legal a
cobrança das contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
1.2 Da responsabilidade por sub-rogação da empresa adquirente (art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91)
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o consignatário ou a
cooperativa estavam sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa
física descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei. Assim, o adquirente da produção
rural do produtor rural pessoa física e do segurado especial ficou responsável, por
sub-rogação (art. 30, V, da Lei no 8.212/91), ao recolhimento da contribuição
devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/91).
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
(ADI)
no
4.395,
que
questionou
a
constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação,
veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92
e 9.528/97. Não obstante, ao invés de concluir o julgamento, o STF decidiu pela
suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial,
conforme extrai-se do próprio andamento da ação constitucional no sítio do STF.
(...)
O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o
processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF,
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
34
determina que dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão,
o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e
do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de
recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o
julgamento final da ADI 4.395, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em respeito ao princípio da legalidade do enunciado no 2 da
Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF no 1502 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(...)
Portanto, correto o lançamento decorrente da sub-rogação da contribuição
quando da aquisição da produção rural de pessoa física, nos termos do art. 30, IV,
da Lei no 8.212/91, pendente a conclusão do julgamento realizado no bojo da ADI
4395.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
No caso em análise, tem-se que o lançamento fiscal, realizado em 2019, refere-se a
fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 2015 e 2017, posterior, portanto, à
publicação da Lei no 10.256, de 2001.
Assim, aplicando-se ao presente caso o racional do precedente ora adotado como
razões de decidir, afigura-se incólume o lançamento decorrente da sub-rogação da contribuição
quando da aquisição da produção rural de pessoa física, nos termos do art. 30, IV, da Lei no
8.212/91, pendente a conclusão do julgamento realizado no bojo da ADI 4395.
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
35
No que tange à alegação da Recorrente no sentido de que à época do período
fiscalizado possuía decisão judicial que a desobrigava de reter e recolher o FUNRURAL, melhor
sorte não lhe assiste.
Isto porque, conforme decidido pelo órgão julgador de primeira instância, a
discussão judicial deflagrada pela autuada obsta a apreciação no âmbito administrativo, acerca
das objeções à exigência das contribuições previdenciárias incidentes sobre a sub-rogação da
comercialização da produção rural, cuja impugnação acerca do seu mérito não será conhecida.
De fato, não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário também neste particular.
Ademais, ainda que fosse possível conhecer a matéria em questão, ainda assim
faleceria razão à Recorrente, tendo em vista que, à época do lançamento fiscal – julho/2019 –
ciência da Contribuinte Autuada - (e não dos fatos geradores, conforme sustentado pela
Contribuinte), a decisão judicial que lhe desobrigava de reter e recolher o FUNRURAL já havia sido
reformada (fato ocorrido em 03/2018, conforme exposto pela própria Recorrente).
Reformada, pois, a decisão judicial que lhe era favorável, caberia à Contribuinte
providenciar a sua regularização tributária, o que não ocorreu.
1.3) Da Multa de Ofício Aplicada
A Autoridade Administrativa Fiscal, à luz do quanto disposto no § 1o e inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/96, aplicou, in casu, a multa de ofício qualificada de 150%.
A Recorrente, por sua vez, defende que a multa não pode ser aplicada em razão de
que a fiscalização entende que houve Grupo Econômico e que isso é uma forma de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador.
Prossegue afirmando que essa justificativa acerca de eventual existência de Grupo
Econômico não autoriza a concluir que houve tentativa de agir contra a legislação. Na hipótese
não é o caso de Grupo Econômico, mas apenas se argumenta que a existência de um Grupo
Econômico não significa tentativa de fraudar a fiscalização. O Fisco está com uma vontade tão
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
36
grande de prejudicar o contribuinte que fica inventando situações apenas e tão somente com a
intenção de buscar a aplicação de uma multa qualificada.
Aduz ainda que a empresa não se beneficiou economicamente pelo não pagamento
do FUNRURAL, uma vez que não houve retenção, concluindo-se que inexiste dolo, fraude ou
simulação especificamente sobre a constituição do crédito tributário para que justificasse a
aplicação de multa qualificada.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, a aplicação
de penalidade mais grave, mediante a majoração da multa, só tem cabimento em situações
específicas, onde fique evidenciado o comportamento excepcional do sujeito passivo, seja no
tocante à falsidade na declaração, seja pela configuração de sonegação, conluio ou fraude acima
transcritas, situações que, por sua gravidade, devem ensejar reprimenda punitiva de maior monta,
com o fito de punir o infrator que assim age, extrapolando a conduta do mero inadimplemento e
desestimulando novas condutas deste jaez.
Ato contínuo, a DRJ destaca e conclui que:
No âmbito da aplicação da multa qualificada, não resta dúvida de que o dolo
exigido nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 não requer a consciência do agente
de que sua conduta esteja tipificada como criminosa. A expressão "conduta
dolosa" inserida nos citados artigos exige tão somente a prova de que o
contribuinte teria agido voluntariamente, de forma consciente de seus atos,
independentemente de saber se é ilícita ou não sua conduta.
Não obstante, mesmo que não seja imprescindível que o contribuinte tenha
noção da ilicitude da sua conduta para que lhe seja imputada a multa qualificada,
no presente caso é evidente que houve o intuito de fraudar ou de sonegar,
conforme está detalhado no Relatório Fiscal e prontamente acatado por este
julgamento.
Conclui-se, portanto, pelo cabimento da multa duplicada devido a comprovação
de ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente, uma vez que está cabalmente demonstrada a ação dolosa por
parte do sujeito passivo.
Assim sendo, constatado que a autoridade lançadora agiu com estrita observância
das normas legais que regem a matéria em questão, deve ser mantida a multa de
ofício qualificada.
Registre-se pela sua importância que, conforme destacado pela Fiscalização, a
Contribuinte, ora Recorrente, já foi alvo de procedimentos fiscais anteriores à ação fiscal que deu
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
37
origem ao presente processo administrativo, nos quais foram identificadas as mesmas condutas e
infrações apuradas no presente caso.
Neste espeque, impõe-se a manutenção da multa de ofício qualificada, nos termos
da decisão de primeira instância.
1.4) Conclusão
Ante o exposto, no que tange ao recuso voluntário apresentada pelo sujeito passivo
principal – Contribuinte Frigorífico Big Boi – voto no sentido de conhecer parcialmente o referido
recurso, não se conhecendo das alegações de “ausência de responsabilidade solidária” e de
“existência de decisão judicial que, à época dos fatos geradores, desobrigava a retenção e
recolhimento do FUNRURAL”, em face, respectivamente, da falta de interesse de agir e da
renúncia ao contencioso administrativo nos termos da Súmula CARF no 1 e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
2) Dos Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários (Romano Calderaro, Sr.
Reginaldo da Silva Maia, Meridional Participações Eireli, FCN Produtos Alimentícios Eireli, LG
Produtos Alimentícios Eireli, Paiçandu Alimentos Eireli e AFN Derivados de Carnes Eireli)
No que tange aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários
acima identificados, considerando que os mesmos possuem conteúdos idênticos, far-se-á, nesta
oportunidade, a análise conjunta dos referidos expedientes.
Conforme exposto linhas acima, os responsáveis solidários deduziram suas razões
de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
 Tempestividade do recurso voluntário;
 Apreciação de Fato Novo após a Decisão de 1a Instância: Julgamento no STF da
ADI 4.395;
 Ausência de responsabilidade solidária; e
 Nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de defesa em face
do indeferimento do pedido de realização de diligência.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das matérias suscitadas.
2.1) Da Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Os responsáveis solidários defendem que, a par do pedido expresso de diligencia e
juntada de documentos, a autoridade Julgadora cometeu erro de natureza grave que via de
consequência culminou no comprometimento de todo o procedimento em questão, tornando-o
imediatamente nulo e sem efeito o Acórdão ora recorrido, em razão do cerceamento de defesa
injustificado para produção de provas, que se mostram estritamente necessárias.
Razão não assiste aos Recorrentes.
Sobre o tema, o artigo 18 do Decreto 70.235/72, estabelece que:
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
38
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (destaquei)
No presente caso, o julgador a quo entendeu que esta medida era prescindível por
considerar que os elementos constantes do processo são suficientes para o entendimento da
matéria.
Seguindo este raciocínio, observe-se a redação do artigo 29 do mesmo diploma
legal:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(destaquei)
Como se pode ver, a determinação de diligências é uma faculdade dada à
autoridade julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do
processo.
Isto posto, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de diligência, rejeitando-se, assim, a preliminar suscitada pelos
responsáveis solidários.
2.2) Da Apreciação de Fato Novo após a Decisão de 1a Instância: Julgamento no STF
da ADI 4.395
Com relação à alegação de “apreciação de fato novo, a saber: julgamento no STF da
ADI 4.395”, tem-se que esta matéria já foi apreciada linhas acima, por ocasião da análise do recuso
voluntário do sujeito passivo principal.
Assim, pelas mesmas razões e fundamentos expostos no julgamento do recurso
voluntário da Contribuinte Frigorífico Big Boi, nega-se provimento aos recursos voluntários dos
responsáveis solidários neste particular.
2.3) Da Ausência de Responsabilidade Solidária
No caso em análise, embora tenha citado diversos dispositivos legais, tem-se a
autoridade administrativa fiscal fundamentou a responsabilização solidária no inciso I do art 124
do CTN, segundo o qual são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
No apelo recursal, os responsáveis solidários defendem, em síntese, que há
interesse comum quando mais de uma pessoa pratica o fato gerador do tributo.
Razão assiste aos Recorrentes neste particular.
Socorro-me, neste ponto, às razões de decidir objeto do Acórdão no 2004-000.022,
de 28 de julho de 2023, de relatoria do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, in verbis:
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
39
O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de sujeitos passivos:
(1) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador da obrigação; e (2) o responsável, ou sujeito passivo indireto, o qual, sem
revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei
No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação deve
necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Já o solidariamente obrigado é aquele que tem interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado por lei, ex vi
dos incs. I e II do art. 124.

Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
40
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário,
fato é que o Código, até por sua topografia e pela disposição de seus artigos, estabelece uma clara
diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado. Com efeito, enquanto a
solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, que fazem parte do Capítulo IV, a responsabilidade é
regrada nos arts. 128 e seguintes, que fazem parte do Capítulo V - Responsabilidade Tributária.
Destarte, embora a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o sujeito
ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista obrigacional, o Código Civil, em seu art.
391, preceitua que pelo inadimplemento das obrigações "respondem" todos os bens do devedor),
é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do contribuinte, (b) do responsável e (c) do
solidariamente obrigado.
É importante destacar, ademais, que a solidariedade pressupõe o interesse comum
na obrigação principal (e veja-se que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse comum
na própria obrigação principal, que se caracteriza pelo interesse jurídico), ou a expressa indicação
em lei, ao passo que a responsabilidade tributária reclama a mera vinculação com o fato gerador
da respectiva obrigação. Não há como confundir-se o interesse comum com a simples vinculação,
de forma que as hipóteses legais são indubitavelmente distintas: o interesse comum pressupõe
uma ligação muito mais forte do sujeito passivo com o fato gerador do que a simples vinculação.
E o interesse comum a que se refere o Código não é o interesse econômico, mas
sim o interesse jurídico, geralmente caracterizado pela ação ou situação em que duas ou mais
pessoas realizam o fato gerador no mundo fenomênico. Alguns exemplos podem ilustrar o que se
entende por interesse jurídico: (a) coproprietários de um imóvel no caso do IPTU; (b) conjunto de
vendedores de uma mercadoria em relação ao ICMS; (c) codevedores de renda tributável em
relação ao IR-Fonte; (d) conjunto de compradores no tocante ao imposto sobre a transmissão de
bens; etc. Tais pessoas ocupam o mesmo pólo de determinadas relações comerciais ou negociais
e, além disso, estão intrinsecamente ligadas à hipótese de incidência e sua realização no mundo
real.
Autor do anteprojeto do CTN, Rubens Gomes de Souza, em trabalho doutrinário
sobre o tema, reforçou a necessidade de caracterização de interesse jurídico para a aplicação da
regra hipotético-condicional do art. 124, I, afastando, expressamente, a possibilidade de
considerações de ordem econômica. Veja-se:
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
segundo prevê o art. 124, I, do CTN. O interesse comum das pessoas não é
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
41
revelado pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que
diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato
gerador. É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras
pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras
pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem a
tributação [...]
Em artigo acadêmico sobre o tema, Fabiana Carsoni Fernandes demonstrou que a
interpretação histórica e genética do art. 124, I, corrobora a teoria do interesse jurídico (recorreu,
a autora, aos trabalhos que culminaram com a edição do Código e aos textos de Rubens Gomes de
Souza, por exemplo), bem como igualmente demonstrou que a doutrina posiciona-se nesse
mesmo sentido, citando, além de Rubens Gomes de Souza, Ricardo Mariz de Oliveira, Luís Eduardo
Schoueri, Paulo de Barros Carvalho e Hugo de Brito Machado2 . Em rigorosa análise sobre o
assunto, a autora pontuou o seguinte:
É verdade que o interesse comum não é econômico, mas jurídico. Fosse diferente,
como se disse, a solidariedade estaria presente na quase totalidade dos atos
negociais – o que não foi o objetivo do legislador
Logo, a demonstração de fatos ou circunstâncias que revelem mero interesse
econômico é insuficiente para permitir a aplicação da regra do art. 124, I. Exemplificativamente, o
comprador até pode ter interesse que o vendedor elida certos tipos de tributos devidos em
decorrência de determinada transação e abata tal elisão do preço final, mas o interesse do
comprador, nesta hipótese, é meramente econômico e insuficiente para atrai-lo para o polo
passivo de eventual obrigação tributária, conclusão esta reforçada pelo fato de que comprador e
vendedor ocupam posições antagônicas na relação negocial. A jurisprudência do CARF é nesse
mesmo rumo:
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA - ART. 124, I, DO CTN - PRESSUPOSTOS.
Apenas o interesse jurídico desafia a aplicação dos preceitos do art. 124, I, do
CTN, descabendo, muito menos, apontar-se como motivo de fato para a
imposição da solidariedade ali encartada eventual interesse econômico dos sócios
no resultado obtido pela prática do ato ilícito que não afetou, de qualquer forma,
a materialização da hipótese de incidência do tributo lançado.
(Acórdão 1302-005.786, 18/10/2021, por maioria de votos)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa apenas quando
comprovado o nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se
imputa a solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inciso I do CTN. O mero
interesse social, moral ou econômico nas consequências advindas da realização
do fato gerador não autoriza a aplicação do art. 124, I, do CTN.
(Acórdão 1201-003.569, 23/01/2020, por maioria de votos)
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
42
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato
gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não
um significado meramente econômico. No caso, não configurado tal interesse,
deve ser afastada a responsabilidade da coobrigada Siemens Ltda, por interesse
comum.
(Acórdão 1301-003.936, 11/06/2019, por maioria de votos)
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO SOCIETÁRIA. GRUPO EMPRESARIAL. ART. 124
INCISO I CTN. INADEQUAÇÃO.
A norma contida no art. 124, inciso I, do CTN não é própria e adequada para a
responsabilização objetiva de sócios e empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico. O interesse comum a que se refere o dispositivo não é aquele
societário e econômico, finalístico e consequencial, que o grupo e seus titulares
naturalmente têm na exploração dos negócios mercantis pela pessoa jurídica.
Para a ocorrência da responsabilidade solidária prevista na norma é necessária a
demonstração comprovada da participação direta e conjunta das pessoas
apontadas como responsáveis na realização do fato gerador, revestindo-se de
copartícipes da infração apurada.
(Acórdão 1402-003.874, 17/04/2019, por unanimidade de votos)
No presente caso, do exame detido do TVF no que tange à matéria em análise, resta
indubitável que, em relação ao responsável solidário Romano Calderaro, a Fiscalização não logrou
demonstrar o interesse comum na ocorrência do fato gerador.
Dessa forma, não tendo sido demonstrado pela Fiscalização o interesse jurídico na
constituição do fato gerador (ou seja: a realização comum ou conjunta da situação que constitui o
fato gerador), impõe-se o provimento do recurso voluntário apresentado por Romano Calderaro
neste particular, afastando-se a sua responsabilidade solidária.
Registre-se pela sua importância que, conforme destacado no relatório supra, as
responsáveis solidárias Adriana Calderaro e Maria de Lourdes Maia (além da empresa Calderaro
Engenharia e Empreendimentos), apesar de regularmente cientificadas dos termos da decisão de
primeira instância, conforme se infere do AR de p.p. 3.703 e do Edital de Eletrônico de p. 3.705,
não apresentaram recurso voluntário, pelo que, inclusive, foi lavrado o Termo de Perempção de p.
3.865 (reiterado à p. 3.879).
3) Da Petição Apresentada pela Responsável Solidária Rosa Maria Granzotto
Calderaro
Conforme exposto no relatório do presente Acórdão, a responsável solidária Rosa
Maria Granzotto Calderaro, apesar de não ter impugnado o lançamento fiscal, devidamente
cientificada dos termos da decisão de primeira instância, apresentou o expediente de p. 3.096
pugnando pelo “cancelamento do procedimento com reabertura de prazo para impugnação”.
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
43

Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
44
Pois bem! O art. 145 da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional, estabelece que o
lançamento, regularmente notificado ao sujeito passivo, só pode ser alterado em virtude de
impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou por iniciativa de ofício da autoridade
administrativa, nos casos previstos no art. 149 do mesmo diploma.
O art. 14 do Decreto 70.235/72 estabelece que é a impugnação ao lançamento que
instaura a fase litigiosa do procedimento, dispondo, ainda, no inciso II do art. 25, que o julgamento
do processo compete, em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que
dispõe de atribuição para julgar recursos contra decisão de 1a Instância.
Ora, no caso sob apreço, a Sra. Rosa Maria Granzotto Calderaro, arrolada como
responsável solidária, embora regularmente cientificada da autuação fiscal, não apresentou
impugnação ao lançamento.
Neste particular, cumpre destacar que, embora a Sra. Rosa Maria Granzotto
Calderaro tenha falecido 02 (dois) anos antes do lançamento fiscal que deu origem ao presente
PAF, não há que se falar, in casu, em “falta de intimação (da Sra. Rosa Maria) legalmente válida”
da autuação.
Isto porque, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância por
meio do Despacho de p. 2.914, tem-se que, da análise dos autos observa-se que ROSA MARIA
GRANZOTO CALDERARO foi cientificada do lançamento de ofício (por via postal - AR fls. 2564) por
figurar anteriormente como sócia da empresa autuada, a qual passou a empresa individual em
2017 (fls. 2725/2732) e que seu nome não foi citado como integrante do grupo econômico. O fato
de essa antiga sócia já ter falecido não foi considerado como impeditivo para a formalização do
lançamento e também não foi objeto de questionamento nas impugnações apresentadas contra a
exigência fiscal. Disso se conclui que não se configurou existência de inexatidão material a
justificar a revisão do Acórdão 04-52.298, de 11 de de março de 2020, desta Turma de Julgamento.
Ademais, não se deve olvidar que o AR encaminhado para a Sra. Rosa Maria
referente à ciência do lançamento fiscal foi regularmente recepcionado no endereço de destino e
se trata do mesmo endereço para o qual foi encaminhado o AR deferente à ciência da decisão de
primeira instância e, em face da qual, houve a apresentação da petição ora em análise.
Neste espeque, com o fim do prazo para apresentar a impugnação ao auto de
infração, operou-se, em relação à Sra. Rosa Maria Granzotto Calderaro, a definitividade do
lançamento, sendo facultada a apresentação de recuso voluntário apenas ao contribuinte e
responsáveis solidários que formalizaram impugnação tempestiva.
Frise-se que tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentados por
apenas um dos coobrigados suspendem a exigibilidade do crédito tributário para todos, sendo
razoável que a cientificação dos atos processuais alcance a todos apenas em razão do Princípio
Constitucional da Publicidade, mas esta providência não tem o condão de suprimir o caráter de
definitividade do crédito tributário decorrente da não apresentação, pelos devedores solidários,
de impugnação no prazo legal.
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.710 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727640/2019-01
45
Assim, não conheço do Expediente (recurso voluntário) formalizado pela
responsável solidária Rosa Maria Granzotto Calderaro.
Naturalmente, não se afasta com o presente voto a possibilidade de que, a juízo de
conveniência e oportunidade da autoridade administrativa responsável pela administração do
tributo, os argumentos expressos pela responsável solidária em questão, possam resultar em
alteração do lançamento nos termos do inciso III do art. 145 do Código Tributário Nacional.
4) Conclusão
Ante o exposto, (i) em relação ao recurso voluntário do sujeito passivo principal
(Contribuinte Frigorífico Big Boi), voto por conhecer parcialmente do referido recurso, não se
conhecendo das alegações de “ausência de responsabilidade solidária” e de “existência de decisão
judicial que, à época dos fatos geradores, desobrigava a retenção e recolhimento do FUNRURAL”,
em face, respectivamente, da falta de interesse de agir e da renúncia ao contencioso
administrativo nos termos da Súmula CARF no 1 e, na parte conhecida, negar-lhe provimento; (ii)
em relação aos recursos voluntários dos responsáveis solidários Reginaldo da Silva Maia,
Meridional Participações Eireli, FCN Produtos Alimentícios Eireli, LG Produtos Alimentícios Eireli,
Paiçandu Alimentos Eireli e AFN Derivados de Carnes Eireli, voto no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância suscitada e, no mérito, negar provimento;
(iii) em relação ao recurso voluntário do responsável solidário Romano Calderaro, voto no sentido
de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância suscitada e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, afastando a sua responsabilidade solidária; e (iv) não conhecer do recurso
voluntário apresentado por Rosa Maria Granzotto Calderaro, tendo em vista que a referida
responsável solidária não impugnou o lançamento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 3928
DF CARF MF
Original